Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AUTORIZADA. APLICAÇÃO TELEOLÓGICA DO § 8o-A DO ART. 85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Em regra, o arbitramento de honorários se dá pela fixação entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).
2. Todavia, não havendo condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida, não se tratando de hipótese em que aferível o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, incide a regra subsidiária estabelecida nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC para estimativa proporcional da verba honorária ao empenho de fato requerido pela demanda e revelado pelo advogado em sua condução.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade não autoriza a aplicação literal do § 8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que ao arbitrar honorários por equidade o magistrado deverá observar os critérios elencados nos incisos do §2o do citado artigo. Ou seja, deverá atender: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Recurso conhecido e provido em parte.